Tribunal: CARF
Processo: 10783.908047/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908047/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.892 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face do Acórdão
n° 10-065.950, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
em 27 de junho de 2006, mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de
crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário
2005, esse levantado no montante de R$ 62.958,78.
Ao longo do ano de 2007, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), por meio da competente autoridade fiscal, lavrou 4 (quatro) Termos de Intimação
endereçados à pessoa jurídica (fls. 4 a 11 do processo), em virtude de divergências entre as
informações prestadas na DComp e em demais declarações do sujeito passivo, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908047/2010-97
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.892 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908047/2010-97

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”).
Sem que se tenha notícia nos autos de qualquer providência da Recorrente, a
autoridade administrativa da RFB expediu Despacho Decisório, denegando o direito creditório
postulado e, consequentemente, não homologando a compensação declarada, ao argumento de
que a soma das parcelas de composição do saldo negativo demonstrado na DComp (retenções
sofridas na fonte, todas confirmadas) era inferior à contribuição devida naquele ano-calendário.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte sustentou ter
cometido erro no preenchimento da DComp, pois nela não informara a totalidade das
antecipações (pagamentos e retenções) da CSLL incorridas no período, mas tão somente o
necessário para se alcançar o valor do saldo negativo postulado. Instruiu seu apelo inaugural com
a DIPJ, a DComp, e comprovantes de arrecadação de estimativas mensais.
O relator da decisão recorrida, seguido à unanimidade pelos demais integrantes da
Turma, superou os erros cometidos pela Recorrente e efetuou meticuloso levantamento do
tributo a pagar/restituir, a partir dos dados disponíveis nas bases da RFB. Em tal averiguação,
constataram-se outras centenas de milhares de reais em retenções sofridas na fonte e milhões de
reais em pagamentos de estimativas efetuados pelo contribuinte, chegando-se à conclusão que,
ainda assim, não haveria direito creditório a reconhecer. Isso porque do total em antecipações
declaradas na DIPJ (R$ 4.966.458,57), somente R$ 4.890.508,70 foram validados após a
diligente verificação, sendo esta cifra inferior à contribuição devida no ajuste anual
(R$ 4.903.499,79).
Dos R$ 75.949,87 inadmitidos pelo colegiado a quo na dedução da CSLL,
R$ 64.581,33 referem-se a retenções da contribuição informadas na DIPJ que não foram
confirmadas, sendo anexada à decisão de piso a relação de todas as parcelas glosadas, por fonte
pagadora.
Recorre o contribuinte a este Conselho alegando, novamente, haver cometido erro
no preenchimento da DComp, solicitando a reforma da decisão recorrida e, subsidiariamente,
que se determine à RFB a retificação daquela declaração. Junta aos autos, nessa fase, cópia da
DIPJ, da DComp, dos DARFs de estimativas mensais da CSLL, de simulação de DComp
retificadora e de inteiro teor de processo na qual provocara a RFB a promover a tal retificação
(não obtendo sucesso, em virtude, especialmente, do contencioso administrativo).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se, inicialmente, destacar que os presentes autos versam sobre direito
creditório postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.892 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908047/2010-97

do Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Recorrente, em ponto algum de sua peça, insurge-se pontualmente contra os
fundamentos da decisão recorrida. Traz, apenas, a mesma alegação lançada na Manifestação de
Inconformidade, alegação esta que foi acatada pela DRJ. O direito creditório postulado apenas
não foi reconhecido em virtude do aqui relatado.
Ciente das razões que levaram o colegiado de primeira instância a decidir como
decidiu, a Recorrente nada traz aos autos para justificar sua irresignação, tanto em termos de
defesa, quanto de documentação comprobatória.
A inércia e a imperícia da Recorrente se fazem presentes desde 2007, quando
reiteradamente intimada a adotar providências saneadoras das divergências constatadas, nada
fez. Repete, agora, argumentos, e demanda medida que em nada contribuiria para um desfecho
diferente para o seu pleito, já que os erros de preenchimento da DComp foram plenamente
superados pela DRJ.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do
livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Assim sendo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.892 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908047/2010-97

Fl. 697
DF CARF MF
Original